Tribunal: STJ
Processo: 5000579-60.2021.8.21.0002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2207647 - RS (2025/0124971-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CHRISTINE DORNELES ESTIVALET ARIPE
ADVOGADOS
: RODRIGO RIZZOTTO PASQUALI - RS113574
ARTUR CADORE CORTELINI - RS117330
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RICARDO LOPES GODOY - RS086106A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO
CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA, NA ESPÉCIE. NÃO
CONFIGURAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. "Tratando-se de consumidor direto ou por equiparação, a responsabilidade
da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais
resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente pode ser afastada
pelas excludentes previstas no CDC, como por exemplo, culpa exclusiva da
" (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE
vítima ou de terceiro
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de
).
12/09/2011
2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que não houve falha na
prestação do serviço bancário, ficando evidenciada a culpa exclusiva da
vítima e de terceiro pelas transações bancárias, uma vez que a parte autora
descumpriu com o dever de confiabilidade de seus dados bancários.
3. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
26/08/2025
01/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50163137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/09/2025 16:27:34
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 123e34aa-764f-4f42-b113-a0cf5e79c440

Documento eletrônico VDA50163137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/09/2025 16:27:34
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 123e34aa-764f-4f42-b113-a0cf5e79c440

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2207647 - RS (2025/0124971-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CHRISTINE DORNELES ESTIVALET ARIPE
ADVOGADOS
: RODRIGO RIZZOTTO PASQUALI - RS113574
ARTUR CADORE CORTELINI - RS117330
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RICARDO LOPES GODOY - RS086106A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO
CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA, NA ESPÉCIE. NÃO
CONFIGURAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. "Tratando-se de consumidor direto ou por equiparação, a responsabilidade
da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais
resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente pode ser afastada
pelas excludentes previstas no CDC, como por exemplo, culpa exclusiva da
" (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE
vítima ou de terceiro
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de
).
12/09/2011
2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que não houve falha na
prestação do serviço bancário, ficando evidenciada a culpa exclusiva da
vítima e de terceiro pelas transações bancárias, uma vez que a parte autora
descumpriu com o dever de confiabilidade de seus dados bancários.
3. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CHRISTINE DORNELES ESTIVALET
ARIPE contra decisão monocrática desta Relatoria, que negou provimento ao recurso especial.
Nas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que não houve culpa exclusiva
da vítima, tampouco o fornecimento de dados bancários e/ou senha pessoal, mas sim inequívoca
falha na prestação do serviço bancário da ora agravada, já que todo contexto fático-probatório
produzido nos autos converge para tal, cuja aplicabilidade da Súmula 479 do Superior Tribunal
de Justiça é a medida que se impõe, sem necessidade de reexame dos fatos e provas, mas apenas
nova valoração.
Reitera as alegações de que recebeu ligação dos fraudadores através de número de
telefone do próprio Banco, que as transações fraudulentas fogem ao padrão de consumo do
Documento eletrônico VDA49794793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:26:37
Código de Controle do Documento: 199416b6-8732-4ba0-9e16-8ee86694300f

correntista e que houve claro e inequívoco cerceamento de defesa, uma vez que a parte
recorrente foi tolhida de produzir prova para demonstrar fato constitutivo do seu direito, em
especial o testemunho do gerente de sua conta corrente.
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada, ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Intimada, a parte agravada apresentou manifestação (e-STJ, fls. 638/644).
É o relatório.
VOTO
Cabe examinar, no presente agravo interno, tão somente a parte impugnada da
decisão hostilizada, permanecendo incólumes os fundamentos não refutados pela parte agravante.
A irresignação não merece prosperar.
Conforme constou na decisão agravada, o eg. TJRS, concluiu que, "quando de seu
comparecimento ao caixa eletrônico, a autora, ao que tudo indica, realizou a habilitação de
cartão virtual,
réu
permitindo que o aplicativo do banco
fosse cadastrado no celular dos golpistas
(e-STJ, fl.
e por estes utilizado, a evidenciar a
pela fraude narrada na lide"
culpa exclusiva desta
403).
A título elucidativo, transcreve-se o seguinte excerto do v. acórdão estadual (fls. 402
/405):
"À vista do relato supra, depreende-se que a autora foi vítima de espécie de
fraude que, embora praticada por terceiros, conta com a participação do
consumidor, na medida que este, enganado por um estelionatário, franqueia
acesso aos seus dados bancários, se descurando do dever de confiabilidade
que lhe cabia.
Com efeito, do exame dos autos, se depreende que
ludibriada
a demandante,
sobre suposta necessidade de atualização cadastral, compareceu a um terminal
ainda
de autoatendimento e efetuou os procedimentos a que fora orientada,
que não os tenha descrito, a possibilitar a realização das operações que
controverte, como se denota do cotejo das alegações contidas nos documentos
coligidos com a inicial (evento 1, BOC3):
(...)
Veja- se que, em que pese a parte autora sustente que o número telefônico do
qual recebera o telefonema seria o 4004-0001, se verifica, do print supra, que,
quando do seu comparecimento no caixa eletrônico, foi contatada por número
financeira ré para
telefônico diverso do oficial utilizado pela instituição
comunicações via aplicativo de mensagens (evento 1, OUT7):
(...)
A bem da verdade, extrai-se que demandante foi vítima de golpe de
engenharia social, no qual falsários replicam o número dos canais de
atendimento ao consumidor, haja vista que, no boletim de ocorrência policial
e na inicial, há alusão ao DDD (19), isto é, a prefixo cuja utilização sequer é
necessária para a realização de contato com a central de atendimento ao
cliente.
Vale dizer, da documentação advinda ao feito, se depreende que, mesmo que
iludida pelo golpista, sobre suposta atualização cadastral, a parte autora
contatou número telefônico não oficial da instituição financeira ré e seguiu as
a possibilitar a ocorrência da fraude por ela
orientações recebidas do falsário
suportada.
Neste contexto, considerando que os elementos probatórios aportados ao feito
demonstram, com suficiência, que as transações impugnadas no presente feito
foram contratadas em decorrência da demandante ter se deslocado a um
terminal de autoatendimento e fornecido acesso aos seus dados bancários ao
por acreditar que estava sendo orientada por um funcionário da
golpista,
Documento eletrônico VDA49794793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:26:37
Código de Controle do Documento: 199416b6-8732-4ba0-9e16-8ee86694300f

instituição bancária, não há falar em qualquer falha na prestação de serviços
da parte ré.
Isso porque, quando de seu comparecimento ao caixa eletrônico, a autora, ao
que tudo indica, realizou a habilitação de cartão virtual, permitindo que o
aplicativo do banco réu fosse cadastrado no celular dos golpistas e por estes
utilizado, a evidenciar a culpa exclusiva desta pela fraude narrada na lide.
Ademais, insta destacar que a demandante, que não consiste em pessoa idosa
e de poucas luzes, tinha condições de desconfiar da orientação recebida da
sobretudo porque não haveria razões para que eventual procedimento
golpista,
de atualização cadastral ficasse a cargo da própria correntista e não da
instituição bancária, notadamente com a necessidade de deslocamento até
terminal de atendimento.
Cumpre salientar que,
a demandante
embora
aluda na exordial ter contatado o
de conta, após o recebimento das ligações telefônicas e antes do
seu gerente
seu deslocamento ao caixa eletrônico, nada trouxe a comprovar, ainda que
a despeito do ônus que lhe
minimamente a verossimilhança de tal alegação,
cabia por força do art. 373, I, do CPC, deixando, assim, de demonstrar que
houve o alegado contato com número oficial do banco réu.
Neste cenário, não há como caracterizar o caso em tela como hipótese de caso
pois não decorre do risco do próprio empreendimento, nem
fortuito interno,
de falha na segurança dos sistemas da instituição financeira, mas sim de culpa
exclusiva da vítima, a afastar a responsabilidade do banco pelo evento danoso.
Vale dizer, no caso em tela, descabe falar em responsabilidade do banco réu
sobretudo porque o golpe em debate não
pela fraude suportada pelo autor,
perpassa por ato omissivo ou comissivo de tal instituição bancária, porquanto
se deu fora dos seus canais de atendimento, tratando-se, ao fim e ao cabo, de
caso fortuito externo, pois praticado fora do âmbito de atuação da instituição
bancária, a afastar a aplicação da disciplina prevista na Súmula no 479 do STJ.
Em outros termos, banco réu não deixou de adotar as medidas de segurança
em
necessárias a impedir a realização das transações impugnadas no feito
razão de falha na sua prestação de serviços, mas sim porque a própria autora
realizou os procedimentos necessários para tanto, ainda que mediante ardil.
Neste cenário, tendo a parte autora descumprido com o dever de
não há como eximi-la de toda a
confiabilidade de seus dados bancários,
responsabilidade pela situação retratada nos autos, de modo que restou
rompido o nexo de causalidade entre a atividade exercida pela parte ré e o
evento danoso.
Assim, a despeito do teor da Súmula no 479 do STJ, ao estabelecer a
responsabilidade objetiva do banco pelos danos decorrentes de fraudes, no
caso concreto, realmente, não há falar na aplicação de tal súmula, posto que
caracterizada hipótese de caso fortuito externo (culpa exclusiva da vítima).
(...)
Ademais, cabe salientar que a transação efetuada pelos falsários, no valor de
R$ 99.987,17, se deu dentro do limite de crédito disponível na conta bancária
, ainda que com o acréscimo dos valores advindos do
da parte autora
empréstimo contratado pelos fraudadores (evento 1, EXTR5):
(...)
À vista de tais circunstâncias, depreende-se que, na oportunidade em que
efetuada a transferência objeto da lide, o demandado não possuía razões para
efetuar qualquer tipo de bloqueio, sobretudo porque desconhecia a ocorrência
do golpe e os mecanismos de segurança, como dito, tinham sido fornecidos e
validados pela correntista.
Destarte, tendo a parte autora descumprido com o dever de confiabilidade de
seus dados bancários, não há como isentá-la de toda a responsabilidade pela
de modo que restou rompido o nexo de
situação retratada nos autos,
causalidade entre a atividade exercida pela parte ré e o evento danoso.
Cumpre salientar que, muito embora seja lamentável a situação vivenciada
pela demandante, não há como eximi-la de toda a responsabilidade pelos
danos sofridos, porquanto se descurou não só do dever de guarda dos seus
dados bancários, mas também de sua senha pessoal, possibilitando que
terceiros utilizassem seus dados bancários de forma indevida, devendo,
portanto, arcar com as consequências de sua conduta.
Documento eletrônico VDA49794793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:26:37
Código de Controle do Documento: 199416b6-8732-4ba0-9e16-8ee86694300f

Neste cenário, considerando que restou demonstrada a culpa exclusiva da
vítima pelo evento danoso, na medida em que esta inobservou o seu dever de
guarda dos seus dados bancários, assim como a inexistência de qualquer falha
na prestação de serviço a ser atribuída à parte ré pelas operações efetivadas
pelos falsários, descabe falar em declaração de inexistência do débito,
tampouco em indenização por danos morais."
Como visto, a Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos,
concluiu que houve culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso, pois se descurou não só do
dever de guarda dos seus dados bancários, mas também de sua senha pessoal, possibilitando que
terceiros utilizassem seus dados bancários de forma indevida.
O entendimento acima encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte
Superior:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO
MOTOBOY.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. AUSÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
CONFIGURAÇÃO.
1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se: (i) houve negativa de
prestação jurisdicional; (ii) a instituição financeira é responsável por danos
decorrentes de fraude praticada por terceiros, quando a operação foi realizada
com o cartão original e senha pessoal do correntista, prática comumente
conhecida como golpe do motoboy; (iii) a conduta da recorrente retrata
hipótese de culpa exclusiva do consumidor; (iv) é possível a mitigação da
responsabilidade da consumidora diante do seu estado de vulnerabilidade
decorrente de tratamento médico.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando
a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. O dano decorrente da prática fraudulenta nomeada como golpe do motoboy
afigura-se diante da concorrência das seguintes causas: (i) o fornecimento do
cartão magnético original e da senha pessoal ao estelionatário por parte do
consumidor, bem como (ii) a inobservância do dever de segurança pela
instituição financeira em alguma das etapas da prestação do serviço.
4. A responsabilidade da instituição financeira tem origem no defeito em
alguma das etapas da prestação do serviço, a exemplo, (i) da guarda dos dados
sigilosos do consumidor e (ii) do aprimoramento dos mecanismos de
autenticação dos canais de relacionamento com o cliente e de verificação de
anomalias nas operações que fujam do padrão do consumidor.
5. Na espécie, a recorrente, após ser convencida de que estava falando com
representante do banco demandado, compartilhou seus dados bancários
sigilosos, situação que deu ensejo à compra questionada. A operação
fraudulenta consistiu em uma única compra, de modo parcelado, realizada em
loja física, com a utilização do cartão da recorrente, após a inserção de sua
senha pessoal, dentro dos limites pré-aprovados. Tal contexto afasta a
deficiência na prestação do serviço por parte do banco e aponta para a culpa
exclusiva da consumidora.
6. A vulnerabilidade da consumidora, que à época do ato fraudulento se
encontrava em tratamento médico, não autoriza, isoladamente, a mitigação de
sua responsabilidade quanto ao dever de cuidado de seus dados sigilosos e
com o cartão de acesso à conta.
7. Recurso especial não provido.
(REsp n. 2.155.065/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para
acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
11/3/2025
25/3/2025
Documento eletrônico VDA49794793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:26:37
Código de Controle do Documento: 199416b6-8732-4ba0-9e16-8ee86694300f

Ademais, a pretensão de alterar o entendimento ora transcrito, considerando as
circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Nesse sentido:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA. CLIENTE DO BANCO VÍTIMA DE FRAUDE.
"GOLPE DO MOTOBOY". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu que não houve falha na prestação de serviço
por parte da instituição financeira, afastando, assim, a responsabilidade civil
da agravada pelo golpe sofrido pela parte ora agravante, porquanto "não se
deve imputar ao banco a responsabilidade por operações realizadas conforme
procedimento regular, com o cartão e senha fornecidos a terceiro pela própria
titular da conta, antes de ter sido comunicado do estelionato".
2. O aresto estadual encontra-se em conformidade com a jurisprudência do
STJ, no sentido da ausência de responsabilidade civil do banco quando o
correntista entrega espontaneamente seu cartão a terceiro, fornecendo-lhe a
senha, e este realiza compras ou saques com o cartão.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.756.405/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de 27/2/2025.)
24/2/2025

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA
DE VEÍCULO EM LEILÃO VIRTUAL. FRAUDE PRATICADA POR
ESTELIONATÁRIOS. VALOR DEPOSITADO PELA AUTORA NA
CONTA DOS GOLPISTAS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA.
1. Caso em que a autora foi vítima de fraude em aquisição de veículo, o
"golpe do leilão falso". O Tribunal de origem entendeu que a fraude de que
foi vítima a autora não se deu por falha no serviço da instituição bancária, mas
em razão de culpa exclusiva de terceiro, para quem a autora fez o depósito do
valor, sendo o banco apenas depositário da conta.
2. Restou consignado no acórdão recorrido que o banco não se desincumbiu
de sua obrigação de demonstrar que não lhe poderia ser imputada nenhuma
responsabilidade, pelo fato de que deixou de apresentar os extratos da corré,
muito embora tenha sido intimado pelo juízo a fazê-lo. Não incidência da
Súmula n. 7/STJ no caso.
3. O posicionamento adotado pelo Tribunal de origem destoa da
jurisprudência desta Corte, no sentido de que as instituições bancárias devem
responder objetivamente pelos danos sofridos em decorrência de golpes
bancários, tendo em vista que cabe aos bancos adotar as providências
necessárias à sua prevenção.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.638.404/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
14/2/2025

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANOS CAUSADOS POR ATO DE TERCEIRO. USO DE CARTÃO DE
CRÉDITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da ausência de culpa da
instituição financeira, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o
que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ, não sendo o caso de
revaloração de provas.
2. Com efeito, a jurisprudência do STJ erigiu-se no sentido de que o titular do
cartão de crédito é responsável pela sua guarda e manutenção do sigilo da
Documento eletrônico VDA49794793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:26:37
Código de Controle do Documento: 199416b6-8732-4ba0-9e16-8ee86694300f

respectiva senha de modo que a utilização indevida do cartão por terceiro, a
quem foi entregue voluntariamente, ainda que não espontaneamente, porque o
fora sob fraude praticada por terceiro, isenta o Banco de responsabilidade.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.948.050/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022.)
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49794793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 20:26:37
Código de Controle do Documento: 199416b6-8732-4ba0-9e16-8ee86694300f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.207.647 / RS
Número Registro: 2025/0124971-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50005796020218210002
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CHRISTINE DORNELES ESTIVALET ARIPE
ADVOGADOS
: RODRIGO RIZZOTTO PASQUALI - RS113574
ARTUR CADORE CORTELINI - RS117330
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RICARDO LOPES GODOY - RS086106A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CHRISTINE DORNELES ESTIVALET ARIPE
ADVOGADOS : RODRIGO RIZZOTTO PASQUALI - RS113574
ARTUR CADORE CORTELINI - RS117330
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RICARDO LOPES GODOY - RS086106A
SUSTENTAÇÃO ORAL
Documento eletrônico VDA50099119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:43:25
Código de Controle do Documento: 30166cb9-c831-47a1-b0e8-6d253c41ca74

Dr(a). ARTUR CADORE CORTELINI, pela parte: AGRAVANTE: CHRISTINE
DORNELES ESTIVALET ARIPE.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:43:25
Código de Controle do Documento: 30166cb9-c831-47a1-b0e8-6d253c41ca74